Tribunal: CARF
Processo: 13016.000052/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000052/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.034 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
MOVEIS 3 Z LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2006
EXCLUSÃO SIMPLES. LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No tocante à aplicação da penalidade mais benéfica, com fulcro na regra da
retroatividade benigna, imprescindível sopesar os percentuais e limites das
duas multas aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-35.271 (fls. 78 a 84)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.191.546-5 (fls. 2 a 20), consolidado em 27/01/2009, no valor de R$
56.495,24, relativo às contribuições devidas a Outras Entidades (denominadas Terceiros),
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, no período de 01/2004 a 03/2006,
lançadas em razão da exclusão do contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, em
20/06/2006, com efeitos a partir de 01/10/2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000052/2009-03
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.034 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000052/2009-03

Consta no Relatório Fiscal (fls. 28 e 29) que a empresa foi excluída do SIMPLES
por meio do Ato Declaratório executivo DRF/CXL no 23, de 20 de junho de 2006, publicado no
DOU em 22/06/2006, e não retificou as GFIPs em que havia declarado como optante do
SIMPLES.
Impugnação anexada às fls. 36 a 41.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 78):
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APRESENTAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS PELO
CONTRIBUINTE.
Somente no processo específico onde foi proposta a exclusão do SIMPLES, é que cabe
apreciar os questionamentos do contribuinte sobre o cabimento de sua exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
A data a partir da qual a exclusão do SIMPLES passa a gerar efeitos é aquela indicada
no artigo 15 da Lei 9.317, de 05/12/1996.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deverá ser indeferido o pedido de perícia que não foi devidamente justificado, e que
deixou de atender aos demais requisitos impostos pelo artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/1972, uma vez que não foram formulados quesitos e não foi indicado perito pela
Impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 09/03/2011 (fl. .94) e apresentou recurso
voluntário em 08/04/2011 (fls. 96 a 98) sustentando a nulidade em face da retroatividade benigna
da penalidade mais benéfica.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da multa aplicada no lançamento decorrente da exclusão do SIMPLES
Sustenta a recorrente a nulidade do lançamento em razão da não aplicação da
penalidade mais benéfica, em consonância com as disposições dos arts. 35-A da Lei no 8.212/91
e 44 da Lei no 9.430/96.
Consta no relatório fiscal que, em razão da exclusão do SIMPLES, o lançamento
engloba as contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, conforme FPAS 507
(Fundo de Previdência e Assistência Social), quais sejam: (SESI, SENAI, Salário-Educação,
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.034 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000052/2009-03

SEBRAE e INCRA) incidentes sobre a remuneração de segurados empregados. As bases de
cálculo, bem como as competências destes fatos geradores, foram discriminados no Relatório de
Lançamentos.
A matéria relativa à retroatividade da lei que prevê multa mais benéfica não foi
alegada em sede de Impugnação, contudo, merece as considerações abaixo expostas.
O lançamento foi consolidado em 27/01/2009 e a recorrente apresentou
impugnação em 25/02/2009.
No FLD (Fundamentos Legais do Débito – fl. 18) consta que, ao valor lançado,
foi aplicada multa com base nos arts. 35, I, II e III, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 9.876/99; 239, III, a, b e c, §§ 2o ao 6o e 11, 242, §§ 1o e 2o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto
3265/99.
A Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, já vigente à época do
lançamento, alterou a disposição do art. 35 da Lei no 8.212/91 para dispor que, sobre as
contribuições não pagas nos prazos previstos, deve incidir multa de mora e juros de mora, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430/96.
A mesma redação foi mantida pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que
converteu a medida provisória em lei.
O art. 35-A da Lei no 8.212/91, incluído pela MP 449/2008 e mantida a redação
com a Lei no 11.941/2009, por sua vez, informa que nos casos de lançamento de ofício dessas
contribuições, o que ocorreu no presente caso, aplica-se a disposição do art. 44 da Lei no
9.430/96, que prevê a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de contribuição lançada nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Antes da MP 449/2008, a lei determinava que, no lançamento de ofício decorrente
de recolhimento insuficiente de tributo e falta de declaração da verba tributável em GFIP,
deveriam ser incluídas as multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, da Lei no 8.212/91.
Com a alteração implementada pela MP, no caso de falta de pagamento e falta de
declaração em GFIP, aplica-se apenas a disposição do art. 35-A da Lei no 8.212/91 que faz
referência ao art. 44 da Lei no 9.430/96.
N s m s d 106, II, ín ‘c’, d C d g T bu á N c n l – CTN,
tratando-se de ato não julgado em definitivo, a lei posterior será aplicada a ato ou fato pretérito
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
No tocante à aplicação da penalidade mais benéfica, com fulcro na regra da
retroatividade benigna, imprescindível sopesar os percentuais e limites das duas multas
aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
No caso, há informação de que tenha havido lançamento no processo relacionado
ao Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.191.547-3 (Processo no
13016.000053/2009-40) por ter o contribuinte deixado de declarar à Secretariada Receita
Federal do Brasil; na forma, prazo e condições estabelecidos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações
de interesse do INSS a que se refere a Lei n. 8.212, de 24/07/91 art. 32, inciso IV, paragrafo 9o,
acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10/12/97, com redação dada pela Medida Provisória 449, de
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.034 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000052/2009-03

04/12/2008, combinado com o art. 32-A da Lei n. 8.212, de 24/07/91, acrescentado pela Medida
Provisória 449, de 04/12/2008 (fls. 8).
A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/2009, explica que no momento do
pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o valor das multas aplicadas será
analisado e os lançamentos, se necessário, serão retificados, para fins de aplicação da penalidade
mais benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN – art. 2o.
Além disso, explica que a aplicação da penalidade mais benéfica dar-se-á: (i)
mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa competente,
informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou (ii) de ofício, quando
verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de aplicação - § 3o do art. 2o.
Por fim, traz as seguintes determinações:
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, ao seu tempo, incluiu na lista
de dispensa de contestar e recorrer da PGFN o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.034 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000052/2009-03

A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Nesse sentido segue a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/08/2008
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8212/91.
(Acórdão no 9202-009.149, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de 20/10/2020, publicado em
25/11/2020)
Assim, tratando-se de fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
aplicar o princípio da retroatividade benigna, em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14,
de 2009, de modo que, o valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o valor das
multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, e, caso
resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele patamar.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 109
DF CARF MF
Original